Tribunal: TJDFT
Processo: 0717058-11.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717058-11.2021.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HURB TECHNOLOGIES S.A. APELADO: JONATHAN CEZAR DE LIRA KOPP D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 51693344, porquanto encerrado o ofício jurisdicional dessa instância revisora com o julgamento da Apelação. Publique-se. Certifique-se o trânsito em julgado e, após, dê-se baixa. Brasília/DF, 29 de setembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator